Tribunal: TJMT
Processo: 1005592-93.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1005592-93.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO PAN S.A. em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da Ação Anulatória no 1007044-15.2021.811.0041, que indeferiu a tutela provisória de urgência consubstanciada na determinação de suspensão da exigibilidade da multa administrativa e a abstenção da inserção do débito na divida ativa, referente ao Processo Administrativo no 51.001.001.17-0022895.
Registra o Recorrente que ingressou com ação anulatória, distribuída em 05/03/2021, objetivando a anulação de multa aplicada pelo PROCON, em razão de suposta infração ao CDC.
Sustenta que não houve infração ao Código de Defesa do Consumidor. Alega, ainda, o excessivo valor da multa, que considerou para aplicação da pena base apenas a mera estimativa de receita.
Enfatiza o grave dano de difícil ou incerta reparação, eis que está na iminência de ter a multa discutida inscrita na Dívida Ativa do Estado, podendo ser executado com a consequente constrição de bens, além das consequências de inscrição em cadastros como empresa inadimplente.
Afirma que ofereceu seguro garantia judicial, acrescido de 30% do valor da multa.
Pugna, assim, pela concessão da tutela recursal a fim de suspender a exigibilidade do débito oriundo do Processo Administrativo no 51.001.001.17-0022895, até o julgamento definitiva do presente agravo.
É o relato necessário.
Decido.
Constata-se, a regularidade formal na interposição do presente agravo, na forma instrumental, conforme disposto no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como o preenchimento dos requisitos elencados nos artigos 1.016 e 1.017 do mesmo Diploma Legal.
Por conseguinte, o artigo 1.019 do Código de Processo Civil, dispõe que:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
Ao analisar o caderno processual eletrônico, em juízo de cognição sumária, verifico a plausibilidade dos argumentos apontados pela agravante, pois de acordo com recente julgado da Primeira Turma do e. STJ, in verbis:
“(...) o entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia” (REsp 1.381.254/PR, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 28/6/2019).
Acrescente-se, ainda, que, na oportunidade deste julgamento, a Corte superior asseverou ser “cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento, nos moldes previstos no art. 151, inciso II, do CTN, c/c o art. 835, § 2o, do Código Fux, e o art. 9o, § 3o, da Lei 6.830/1980, uma vez que não há dúvida quanto à liquidez de tais modalidades de garantia, permitindo, desse modo, a produção dos mesmos efeitos jurídicos do dinheiro”.
Dessa forma, presente a probabilidade do direito a amparar o pedido de suspensão de exigibilidade do crédito tributário, uma vez que a agravante apresentou em primeiro grau o seguro garantia judicial, em valor não inferior ao do débito, acrescido de trinta por cento, com registro no SUSEP. (Id. 82153979).
Destaca-se, ainda, que não há periculum in mora inverso, eis que se negado provimento ao recurso, bastará a Fazenda Pública formalizar o processo de inscrição do débito em dívida ativa, com a posterior cobrança mediante execução fiscal ou mesmo o protesto, apresentando plena eficácia à decisão definitiva.
Com essas considerações, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para suspender a exigibilidade do débito relativo, até apreciação da matéria pelo colegiado.
Dê-se conhecimento do teor desta decisão ao juízo a quo.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora